Tribunal: CARF
Processo: 13888.003324/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003324/2009-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.879 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/RPO) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 14-31.366 (fls. 845/853):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ISENÇÃO
CANCELADA MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR.
É devida a contribuição previdenciária patronal por empresa cuja isenção foi cancelada
mediante emissão de ato cancelatório, emitido em processo administrativo regular.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003324/2009-50
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003324/2009-50

AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REMUNERAÇÃO.
VERBAS INTEGRANTES DO SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição a bolsa de estudo concedida a dependentes de
empregados.
Incide contribuição previdenciária sobre a parcela in natura paga pela empresa em
desconformidade com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social.
CIÊNCIA DE ATOS E TERMOS PROCESSUAIS POR VIA POSTAL. ENVIO AO
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO. REQUERIMENTO PARA
ENVIO EM ENDEREÇO DIVERSO. INDEFERIMENTO.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, indeferindo, consequentemente, o requerimento para remessa do ato
para endereço diverso, indicado pelo procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata dos Autos de Infração AI DEBCAD no 37.228.315-2
(fls. 02/136), no valor total de R$ 14.500.898,22, consolidado em 06/10/2009, referente às
Contribuições Sociais Destinadas à Seguridade Social correspondentes à parte da empresa e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), no período de 01/2004 a 12/2008.
De acordo com o Relatório Fiscal, o contribuinte teve a isenção das contribuições
de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/1991 cancelada a partir de 01/07/1994, por
descumprimento do artigo 55, incisos IV e V da Lei 8.212/1991, conforme ATO
CANCELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS No 2l.424.l/007/2005 (fl. 550).
Após a apresentação de sua Impugnação de fls. 674/702, instruída com os
documentos nas fls. 703 a 724, o Processo foi encaminhado à DRJ/RPO para julgamento, onde a
8a Turma, através do Despacho no 18 (fls. 728/729), em 23/03/2010, decidiu converter o
julgamento em diligência a fim de enviar os autos a DRF de origem para elaboração de
informação fiscal, com a finalidade de esclarecer sobre a observância, na autuação, das
disposições constantes na ação judicial mencionada pela defesa, bem como para apresentação
dos documentos atinentes ao cancelamento da isenção do contribuinte.
Em resposta ao Despacho da DRJ/POR a Autoridade Fiscal emitiu a Informação
Fiscal 27/05/2010 (fls. 732/733), instruída com os documentos nas fls. 734 a 814, informando,
em síntese, que durante o procedimento fiscal o contribuinte não apresentou informações sobre a
existência de ação judicial.
Cientificado sobre o conteúdo da diligência realizada, em 16/06/2010, o
contribuinte apresenta sua Manifestação Complementar de fls. 818/828, cujos argumentos estão
sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi novamente encaminhado à DRJ/RPO para julgamento, onde,
através do Acórdão no 14-31.366, a 9a Turma julgou no sentido de considerar improcedente a
impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003324/2009-50

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/POR e apresentou seu
RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 856/913, onde, em síntese:
1. Alega a nulidade do auto de infração por falta de motivação regular e
válida de modo a ampará-lo, tendo em vista que o cancelamento de
isenção se deu em razão da alegação de descumprimento aos termos
previstos no artigo 55 da lei n° 8.212/91, enquanto a decisão judicial
transitada em julgado determina a observância dos termos do artigo 14 do
Código Tributário Nacional;
2. Afirma que foi reconhecida a sua imunidade, relativa às contribuições
sociais previstas no art. 195, I da Constituição Federal e que a análise
realizada pelo fisco federal não levou em consideração o disposto no art.
14 do CTN, mas apenas o art. 55 da Lei no 8.212/91;
3. Informa que permanece fiel às suas finalidades estatutárias desde a época
em que obteve os atos declaratórios de utilidade pública e de fins
filantrópicos e que é registrado junto ao Conselho Nacional de Assistência
Social desde 24/08/1953 através do processo n° 122.057/52-60, bem como
é possuidor do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEBAS, além de ser declarado de Utilidade Pública Federal pelo Decreto
n° 60.202, de 10 de fevereiro de 1967;
4. Assevera acerca do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN,
indicando os certificados que detém, trazendo o histórico dos processos de
registro e renovação dos certificados (Quadro à fl. 931).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Resolução
Segundo a Recorrente foi reconhecida a sua imunidade, através da ação judicial
processo n° 1999.61.09.003124-3 da 2a Vara Federal de Piracicaba, com trânsito em julgado em
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003324/2009-50

04/03/2005, relativa às contribuições sociais previstas no art. 195, I da Constituição Federal e a
análise realizada pelo fisco federal não levou em consideração o disposto no art. 14 do CTN, mas
apenas o art. 55 da Lei no 8.212/91.
A ação judicial (processo n° 1999.61.09.003124-3) foi trazida à conhecimento
durante o processo administrativo, por ocasião da impugnação apresentada em 18/11/2009. A
entidade teve sentença procedente em seu favor e confirmada pelo TRF da 3a Região.
No entanto, após os debates do julgamento, verificou-se a necessidade de instruir
o processo com cópias das peças processuais objetivando averiguar o alcance da decisão judicial
prolatada, para que não restem dúvidas no julgamento a ser proferido no Processo
Administrativo.
Dessa forma, o colegiado entendeu por converter o julgamento em diligência para
que a entidade seja intimada a apresentar as peças processuais relacionadas ao processo judicial
n° 1999.61.09.003124-3, tais como, petição inicial, liminar, sentença e outras peças que entender
necessárias.

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que os autos
sejam remetidos à unidade de origem e assim, proceda a intimação da entidade Recorrente, para
apresentar as peças processuais relacionadas ao processo n° 1999.61.09.003124-3, tais como,
petição inicial, liminar, sentença ou outros documentos que entender necessários.
O prazo de intimação deve ser de, no mínimo, trinta dias, devido a restrição de
funcionamento dos órgãos judiciais em época de pandemia.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital